Tribunal: TJDFT
Processo: 0073492-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0073492-51.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o caso em tela se amolda ao Tema 137 do STJ. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a jurisprudência da Corte Superior se encontra no sentido da tese versada no recurso e que deve ser afastado o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Outrossim, defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Cidadã, aduzindo que não suscitou violação a dispositivo legal ventilado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026